Tribunal: TJDFT
Processo: 0027516-74.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0027516-74.2010.8.07.0001 AGRAVANTE: FB MALDONADO - EIRELI - EPP AGRAVADO: ANTARES ENGENHARIA LTDA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 21812659, na qual a recorrida pede a remessa dos autos à origem, porquanto pendente a análise do agravo de ID 17579408, interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso especial. Dessa forma, autue-se o agravo de ID 17579408 e, em seguida, tendo em vista que já foram apresentadas as contrarrazões no ID 18311538, retornem-me os autos conclusos para análise do apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024